Tribunal: TJSP
Processo: 0001897-67.2016.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Absolvição imposta pela origem – Insurgência ministerial que busca a condenação dos réus – Fragilidade do conjunto probatório – Dúvida razoável que deve favorecer os acusados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001897-67.2016.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANDRÉ HENRIQUE DE
OLIVEIRA e ALEX DA SILVA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001897-67.2016.8.26.0466 -Voto no 16.292
2
Apelação no 0001897-67.2016.8.26.0466
Voto no 16.292
Posse ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida Absolvição imposta pela origem
Insurgência ministerial que busca a condenação
dos réus Fragilidade do conjunto probatório
Dúvida razoável que deve favorecer os acusados
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 269/270), que
julgou improcedente a ação penal e absolveu André Henrique de Oliveira e Alex da
Silva Silveira do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público, buscando a condenação nos
termos da denúncia, que entendeu provada (fls. 279/283).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 298/300 e 316/319), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo (fls. 331/335).
É o relatório.
O reclamo não comporta acatamento.
É destes autos desmembrados que André Henrique de Oliveira, Alex da
Silva Silveira e Thiago Benedito Camargo (condenado nos autos principais), em
concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, transportavam, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001897-67.2016.8.26.0466 -Voto no 16.292
3
autorização e em desacordo com determinação legal, uma pistola Bereta, calibre 635,
com numeração suprimida, municiada com seis projéteis íntegros.
Interpelados a respeito, os apelados refutaram a falta que lhes é irrogada
(depoimentos armazenados em onedrive).
André afirmou que, na época, tinha um caminhão e passou por Pontal, pois
estava à procura de emprego. Em Pontal encontrou Alex, a quem já conhecia, no trevo
da cidade; ele caminhava com Thiago. Parou e deu carona para ambos. Foram
abordados pelos policiais e não trazia consigo nada de ilícito. A arma de fogo foi
localizada no interior do veículo. Thiago, por sua vez, insistia para que assumisse a
propriedade da arma de fogo. Acredita que Thiago fosse o verdadeiro dono do
armamento; não sabia, ademais, que a arma estava no veículo.
Alex, a seu turno, narrou que estava em Ribeirão Preto onde trabalhava
como “chapa”. Sabia que André estava na região e entrou em contato com ele para
solicitar uma carona. André também deu carona a Thiago, a quem conheceu naquela
ocasião. Em Pontal foram abordados pelos policiais. Desconhecia, todavia, a existência
da arma de fogo no interior do veículo. Quando estavam sendo conduzidos à delegacia,
Thiago pediu para que assumisse a propriedade do artefato, pois ele estava “devendo
para a justiça”.
Nada obstante, é de se admitir que as negativas da autoria não resultaram
desprestigiadas pelos demais elementos jungidos aos autos.
Policiais militares atuantes descreveram o sucedido (depoimentos
armazenados em onedrive). Mauro, um deles, reportou que estavam de serviço quando
foram alertados por um policial que estava de folga sobre um veículo Logus ocupado
por três indivíduos desconhecidos, que trafegava pelo centro da cidade “de olho” nas
lojas. Em diligências lograram localizar o automóvel e realizaram a abordagem. Em
revista veicular, a arma de fogo foi localizada no assoalho do passageiro dianteiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001897-67.2016.8.26.0466 -Voto no 16.292
4
Indagados a respeito, os três indivíduos negaram a propriedade do artefato. Durante a
apresentação da ocorrência, em conversas apartadas, a autoridade policial entendeu que
o dono da arma seria Thiago, pois era quem estava sentado no banco do passageiro
dianteiro, além de possuir antecedentes criminais, daí porque deliberou pela prisão de
Thiago, liberando os demais. Segundo reportaram, Thiago estava trabalhando com Alex
como chapa e, depois de encerrarem o expediente, encontraram André no trevo da
cidade, oportunidade em que seguiram juntos para o centro da cidade. Por fim, disse
que a numeração da arma de fogo estava suprimida.
Valdemir, na mesma senda, afirmou que estavam em patrulhamento
ostensivo quando um policial militar de folga noticiou que, defronte ao Magazine Luiza,
trafegava um veículo de fora da cidade, ocupado por três indivíduos, que olhavam para
dentro das lojas, em atitude suspeita. Realizada a abordagem, a Bereta foi localizada no
assoalho do passageiro dianteiro; nesse assento, estava Thiago. André conduzia o
veículo, ao passo que Alex estava no banco de trás. Não conhecia os acionados; pelo
que se recorda, nenhum deles era da cidade. Questionados, eles disseram que rumavam
para Pitangueiras quando resolver entrar na cidade de Pontal; quanto à arma, nenhum
deles assumiu a propriedade do artefato. Todos foram conduzidos à delegacia.
E nisso se resumiu a prova oral aquilatada, insuficiente, ademais, a
abastecer o édito punitivo, sobretudo porque as sobreditas narrativas não permitem
atribuir, com a necessária certeza, a autoria do crime aos apelados.
E não se olvida de que o depoimento prestado por policial, agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade. No entanto, tais testemunhos valem por aquilo que efetivamente
reproduzem.
No aspecto, o que existe de incriminador, se é que de fato o é, é apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001897-67.2016.8.26.0466 -Voto no 16.292
5
fato de os acusados estarem compartilhando o mesmo veículo, no qual era transportada
a arma de fogo.
E ainda que admissível o concurso pessoas quando se esteja diante de um
único instrumento bélico, cediço que há de ser demonstrada entre elas relação de
disponibilidade sobre o indigitado instrumento.
No particular, embora o artefato estivesse no interior do veículo ocupado
pelos agentes, nada leva a crer que André e Alex tivessem ciência de sua existência. A
par de negarem a propriedade do armamento e de refutarem conhecimento a respeito de
sua presença no automóvel, desde a abordagem, e de apontarem Thiago como o titular
do objeto, nenhum outro elemento de prova angariado infirmou suas versões.
Nesse contexto, observa-se que nada foi mencionado a respeito de André,
que conduzia o veículo na ocasião, ter tentado se esquivar da abordagem policial, o que
poderia apontar no sentido de que tivesse ciência da ilicitude; tampouco há elementos
nessa direção no tocante a Alex, que ocupava o banco traseiro.
Digno de nota, ainda, que, conforme suso referido, ambos afirmaram que a
arma de fogo pertencia a Thiago, o único que foi indiciado na ocasião pela autoridade
policial, embora este também tivesse negado a autoria do delito e afirmado que o
artefato já estava no veículo quando nele embarcou (fls. 50).
Mais a mais, não cuidou o órgão da acusação de trasladar para estes autos a
prova oral colhida nos autos principais, em especial o depoimento de Thiago, o que
poderia quiçá elucidar melhor a questão.
Enfim, os indícios de autoria, que servem à emissão da denúncia, não se
confirmam em juízo, e se mostram insuficientes a lastrear a condenação perseguida pelo
órgão delator.
Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001897-67.2016.8.26.0466 -Voto no 16.292
6
ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor
do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do
processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa.
Bem por isso, sendo esta a hipótese dos autos, o desfecho condenatório se
mostra temerário, devendo, portanto, ser mantida a absolvição dos réus.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator